Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010286-47.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (EMBARGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS TELES LIMONGI - CPF: 218.375.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON LIMONGI - CPF: 012.837.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGANTE), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA SALDO EM FAVOR DA PARTE APÓS A COMPENSAÇÃO– INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. “
Tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”
(AgRg na AR 5.204/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/8/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010286-47.2017.811.0000 – CLASSE 202 – CNJ) BARRA DO GARÇAS/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra o r. acórdão que acolheu os embargos de declaração apresentados por ADALBERTO ALVES DE MATOS, para reformar o acórdão, negando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1010286-47.2017.811.0000, rejeitando a tese de ilegitimidade passiva do Banco, e manter a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo Banco/agravante por entender que
“resta evidenciado que o acórdão (exequendo) pretendeu que a verba honorária total de 10% sobre o valor da causa fosse ‘suportada pelas partes’, ou seja, que cada parte pagasse ao advogado da parte contrária o importe de 5% sobre o valor da causa”.

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque entendeu pela rejeição da exceção do Banco, sem analisar a existência de saldo após a compensação; pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão.

Os embargos foram rejeitados pelo acórdão a que se refere o ID. 6834818.

Contra o v. acórdão, os embargantes interpuseram Recurso Especial, dizendo que o acórdão deixou de observar o Tema 195 do STJ e o art. 1.040 do CPC.

O STJ reconheceu a existência de violação ao entendimento do Tema 195 do STJ, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento, o Tribunal harmonize os procedimentos adotados à sistemática prevista nos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para constar como Recurso de Embargos de Declaração
, e, após, inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, o embargado/agravado Adalberto apresentou pedido de cumprimento de sentença contra o Banco, com o objetivo de receber os honorários sucumbenciais fixados na sentença da causa em que atuou como advogado.

O Banco apresentou exceção de pré-executividade, discorrendo sobre a “inexigibilidade do título executivo”, insistindo na aplicação da compensação face a ocorrência da sucumbência recíproca.

A decisão agravada

rejeitou exceção de pré-executividade arguida pelo Banco/agravante por entender que “
resta evidenciado que o acórdão
(exequendo)
pretendeu que a verba honorária total de 10% sobre o valor da causa fosse ‘suportada pelas partes’, ou seja, que cada parte pagasse ao advogado da parte contrária o importe de 5% sobre o valor da causa
”, sendo descabida, pois, a alegação do Banco de que o acórdão exequendo “
determinou a compensação
” dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento parcial dos embargos do devedor (cf. doc. Num. 1145937 – Pág. 1/2).

Esta eg. Câmara manteve inalterada a decisão, como se vê da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 – HONORÁRIOS SUPORTADOS PELO CLIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – 1. Havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro. 2. Em caso de condenação que fixou os honorários advocatícios na forma do art. 21 do CPC/73, que prevê que
“se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”,
a compensação fixada na vigência do CPC/73 é aplicada de modo com que cada advogado receba de seu cliente os honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Banco/agravante interpôs os presentes embargos, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022)”.

Na sequência, sobreveio o Recurso Especial no 1.829.730 - MT, quando então, o STJ entendeu que o acórdão proferido por esta Câmara violou o entendimento de que “
tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”
(AgRg na AR 5.204/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/8/2013).

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à reapreciação do feito, conforme as determinações contidas na decisão a que se refere o ID.

Num. 44788526.

Primeiramente, cumpre anotar que os honorários sucumbenciais discutidos pelas partes foram fixados no acórdão proferido no RAC 35265/2008, que decidiu da seguinte forma:

“Os embargos foram julgados improcedentes e inobstante aplicou-se honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Agora sobreveio reforma com a procedência parcial dos embargos, e assim sucedeu sucumbência recíproca, motivo pelo qual mantenho os honorários arbitrados que na forma do art. 21 do CPC devem ser suportados pelas partes”.

O art. 21 do CPC/73, mencionado no acórdão supramencionado prevê que,
“se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”,
ou seja, a decisão determinou a compensação dos honorários sucumbenciais.

O agravado Adalberto Alves de Matos apresentou o pedido de cumprimento de sentença, buscando receber 5% dos honorários sucumbenciais fixados.

Porém, conforme o entendimento que o STJ, “
tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”,
ou seja, o exequente só poderia executar a verba honorária caso, após a compensação de valores, restasse algum saldo em favor do patrono de alguma das partes, o que não ocorreu, ou não restou comprovado no presente caso, em que o exequente busca o recebimento da integralidade da metade do valor dos honorários de sucumbência fixados.

No caso, além de não existir nos autos a demonstração de que, após a compensação dos valores, restou saldo em favor da parte cujo exequente atuou como advogado, o que torna a obrigação inexigível, o agravado busca o recebimento do valor integral dos honorários (metade dos 10% fixados na sentença), quando, na verdade, só teria direito a eventual remanescente, que existiriam em caso de proporções desiguais, ou seja, busca obrigação que também é incerta, não preenchendo, portanto, os requisitos para o prosseguimento da execução.

Assim sendo, o único desfecho possível é a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Banco, para reformar a decisão agravada, e acolher a exceção de pré-executividade em razão da inexigibilidade do título.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020